Tribunal: TJSP
Processo: 1006602-46.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
DPVAT. Acidente de trânsito. Nulidade que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Invalidez parcial constatada por perícia médica que adotou critérios técnicos e objetivos. Inexistência de diferença a receber. Hipótese em que o valor pago administrativamente superou o grau de invalidez apurado, a exceder a indenização devida. Súms. 474

Ementa:
DPVAT. Acidente de trânsito. Nulidade que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Invalidez parcial constatada por perícia médica que adotou critérios técnicos e objetivos. Inexistência de diferença a receber. Hipótese em que o valor pago administrativamente superou o grau de invalidez apurado, a exceder a indenização devida. Súms. 474 e 544 do STJ. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.